Tribunal: STF
Processo: RHC 213530
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JÁ EXAMINOU O PEDIDO DE SUPOSTA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO ILEGAL, O QUE TAMBÉM JÁ APRECIADO POR ESTA CORTE SUPREMA. DESCABIMENTO DE NOVA APRECIAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO QUE SE PRESTA A REITERAR ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.